Tribunal: STF
Processo: ARE 1570900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO HÁ FALAR EM ANULAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE SE REFERE ÀS PARCELAS EFETIVAMENTE ASSUMIDAS PELA PARTE AUTORA, QUANTIA QUE JÁ INTEGRAVA O VALOR DO IMÓVEL E CONSTA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FORMALIZADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A VERDADE É QUE SEM A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO EMITIDA PELA CONSTRUTORA, A AUTORA FICARIA IMPEDIDA DE SE BENEFICIAR DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO CONSEGUIRIA ADQUIRIR O IMÓVEL. ASSIM, A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA ACARRETARIA O PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR PELO IMÓVEL, O QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO, ERA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DA AUTORA, NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL, QUE AS PARCELAS PACTUADAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA SERIAM COBRADAS CONCOMITANTEMENTE ÀQUELAS DO FINANCIAMENTO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXII e XXIII, e 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, não há qualquer irregularidade no termo de confissão firmado após a assinatura do contrato de f inanciamento, pois a redação da cláusula contratual é clara no sentido de que não haverá a cobrança de valores não previstos expressamente no contrato, não sendo este o caso. Evidente, também, que a quitação geral dada pela ré não implica em remissão da dívida relativa aos valores a título de recursos próprios, haja vista que a forma de pagamento parcelado destes, já havia sido estipulada previamente, no contrato de promessa de compra e venda. A verdade é que sem a declaração de quitação emitida pela construtora, a autora ficaria impedida de se beneficiar do empréstimo concedido pela Caixa Econômica Federal e, por consequência, não conseguiria adquirir o imóvel. Quanto à alegação de que o valor devido pelo contrato de financiamento e pela confissão de dívida extrapolam as suas possibilidades financeiras, é preciso referir que os consumidores deveriam ter feito esse cálculo antes de adquirir o imóvel. O fato, como já dito, é que não podem os consumidores deixarem de efetuar o pagamento de um valor considerável devido à construtora, conduta que reduziria o valor total do bem e causaria prejuízo à parte contrária. No que diz respeito ao pedido alternativo, autorização para o diferimento do prazo de pagamento dos valores para somente após a integral quitação do contrato de financiamento imobiliário, em obséquio ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e para evitar-se o superendividamento da parte autora, sem razão à apelada, ainda que o entendimento tenha sido acolhido na sentença. Isso porque era de prévio conhecimento da autora, no momento da formalização do financiamento do imóvel, de que as parcelas pactuadas no contrato de compra e venda seriam cobradas concomitantemente àquelas do financiamento com a instituição financeira. É preciso referir, ainda, que referido pedido sequer guarda congruência com as demais alegações deduzidas em juízo pela autora, que ora defende a nulidade do termo de confissão de dívida, diante da outorga de quitação do contrato de promessa de compra e venda pela ré, ora reconhece a existência de saldo devedor perante a requerida e postula seu pagamento de forma diferida daquela avençada. Tal conduta flerta com um comportamento contraditório, distanciado da boa-fé objetiva que se espera de todos os litigantes.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente